Tribunal: TJPA
Processo: 0825086-77.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825086-77.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA

APELADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Inexistência de relação jurídica. Repetição do indébito em dobro. Dano moral
in re ipsa
. Termo inicial dos juros. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Maria Jose da Silva Pereira contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – AP Brasil, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica e condenar a ré à restituição simples de R$191,24, afastando a indenização por danos morais. A autora requer a restituição em dobro, a condenação por danos morais e a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso.

II. q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. R
azões de decidir

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora é destinatária final do serviço e a associação requerida se enquadra como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4.

Compete à fornecedora comprovar a existência de contratação válida ou autorização para descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbe.

5.

A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS e no EREsp 1.413.542/RS.

6.

A ausência de comprovação de vínculo associativo ou autorização para desconto evidencia violação aos deveres de informação, transparência e lealdade, afastando a hipótese de engano justificável e impondo a restituição em dobro.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente em relação a pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

8.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o valor de R$1.000,00 diante do montante descontado (R$191,24) e da duração dos descontos.

9.

Os juros de mora relativos ao dano moral incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. D
ispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 398 e 406; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 14.904/2024; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, 4ª Turma, DJe 06/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, 4ª Turma, DJe 24/02/2022; TJPA, Apelação Cível 0801924-13.2019.8.14.0024, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJPA, Apelação Cível 0002605-29.2018.8.14.0031, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de A ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AP BRASIL, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A
sentença
recorrida (Id. 30700240) reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré à restituição simples da quantia de R$ 191,24 (cento e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), acrescida de correção monetária desde cada desconto (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 para cada parte, suspensa a exigibilidade em relação à autora por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em suas
razões
recursais (Id. 30700241), a apelante sustenta, em síntese: (i) que a restituição deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS; (ii) que os descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — configuram dano moral indenizável, notadamente em razão de sua condição de idosa e hipossuficiente; (iii) que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; ao final, requer o provimento do recurso para condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, bem como à incidência dos juros de mora desde o primeiro desconto indevido.

A parte apelada, embora regularmente intimada, não apresentou
contrarrazões
, conforme certidão de Id. 30700245.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise (i) da forma de restituição do indébito — simples ou em dobro — à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) da configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iii) do termo inicial dos juros moratórios.

2 – Mérito:

2.1 Da repetição do indébito:

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, beneficiária da Previdência Social, figura como destinatária final do serviço, enquanto a recorrida, associação que promove descontos em benefícios previdenciários, enquadra-se como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

É incontroverso nos autos que foram realizados descontos sob a rubrica “269 – CONTRIB. AP BRASIL SAC 08005915092”, nos meses de novembro/2023 a fevereiro/2024, totalizando R$ 191,24, sem que a recorrida tenha comprovado a existência de filiação válida ou autorização expressa para tanto. O ônus probatório incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente diante da vulnerabilidade da consumidora.

No que tange à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que a devolução em dobro independe da comprovação de dolo específico do fornecedor, bastando que a cobrança indevida revele conduta contrária à boa-fé objetiva, incumbindo ao fornecedor demonstrar eventual engano justificável.

No caso concreto, a recorrida não juntou qualquer documento apto a comprovar a regularidade da contratação ou autorização para descontos, tampouco demonstrou a ocorrência de erro justificável. Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas. Tal conduta evidencia violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva — notadamente os deveres de informação, transparência e lealdade — impondo-se, portanto, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(
STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2 .
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(
AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022
)

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos, do Código Civil.

2.2 – Dos danos morais:

A sentença afastou a indenização sob o fundamento de tratar-se de mero aborrecimento. Com a devida vênia, entendo que a conclusão merece ser revista.

Caracterizada a inexistência de contratação válida e demonstrados os descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, resta configurado o dano moral
in re ipsa
.

O desconto indevido em verba alimentar ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, sobretudo quando se trata de aposentado.

No entanto, quanto ao valor indenizatório, é cediço que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos a nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada, ao mesmo tempo em que deve desencorajar condutas semelhantes.

Considerando as peculiaridades do caso em exame, em que os descontos totalizaram R$191,24 e perduraram por quatro meses, entendo adequado e suficiente fixar a indenização por danos morais em R$1.000,00 (mil reais), valor que atende à função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem desbordar dos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA. Alegou-se negativação indevida do nome da empresa autora, apesar da adimplência contratual, com pedido de indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade e impugna de forma fundamentada os termos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A confissão da parte ré sobre o erro na cobrança e posterior retirada da inscrição configura fato incontroverso, dispensando prova adicional nos termos do art. 374, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Documentos juntados aos autos, aliados à confissão da parte ré, confirmam a ocorrência da negativação indevida e sua repercussão na reputação da empresa, especialmente diante da sua atividade comercial dependente de crédito.

O valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixando-se o adicional de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009273920238140008 27324962, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5 . Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026052920188140031 21462047, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para determinar à restituição em dobro do indébito já reconhecido na sentença, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), ambos com as devidas incidências de juros e correção monetária, conforme fixadas nesta decisão.

Redistribuo os ônus sucumbenciais e, uma vez que a apelante decaiu em parte mínima do seu pedido, condeno a recorrida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios conforme fixados na sentença, que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento).

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026